Tribunal: CARF
Processo: 10945.721681/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721681/2016-11
ACÓRDÃO
2101-003.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO RODRIGO CABRAL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
NOTIFICAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721681/2016-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 471/496) interposto pelo espólio de ANTONIO
RODRIGO CABRAL DA SILVA em face do Acórdão no. 08-40.530 (e-fls. 433/463), que julgou a
Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2011, conforme constatação de ocorrência das seguintes infrações:
omissão de rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto, conforme
Demonstrativo de variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro, planilha de e-fls. 319. Foi
aplicada multa de ofício no percentual de 75% e formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 30/11/2016 (e-fl. 377), e
apresentou a impugnação via correios (e-fls. 392/400) com as seguintes alegações (em tópicos):
 Dos valores declarados como moeda em espécie pelo contribuinte e seu
cônjuge;
 Das diárias e ajuda de custo;
 Dos valores recebidos como pagamentos de empréstimos
 Do registro de pagamento em duplicidade
 Da alienação do veículo Renault Clio
 Dos descontos simplificados
 Demonstrativo de Inexistência de Acréscimo Patrimonial
 Do efeito confiscatório da penalidade aplicada, violação ao art. 150, IV da
CRFB
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 08-40.530 (e-
fls. 433/463), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721681/2016-11
3
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. DINHEIRO
EM ESPÉCIE. REEMBOLSO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos contraídos perante terceiros, deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados ou devolvidos, não bastando a simples alegação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO
Valores recebidos a título de viagem e ajuda e custo não podem ser utilizados
como origem de recurso para fins de justificar acréscimo patrimonial, pois se
presume consumido pelo Legislador Ordinário e se foram gastos, ainda que de
maneira presumida, não representam rendimento disponível para incremento
patrimonial.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DESCONTO
SIMPLIFICADO.
DISPÊNDIO.
O desconto simplificado substitui as deduções legais cabíveis no modelo completo
de declaração de ajuste anual, sendo por conseguinte considerado dispêndio e
lançado como tal no demonstrativo, não podendo esse valor justificar acréscimo
patrimonial.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo
a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
A alienação de veículo não declarado não pode ser acatada como origem de
recursos para fins de cálculo da variação patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO.
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido pela
autoridade fiscal, aplica-se a multa de ofício prevista na legislação tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721681/2016-11
4
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 13/10/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 468).
O Recurso Voluntário (e-fls. 471/496) foi interposto em 20/11/2017, conforme carimbo aportado
na primeira página do recurso e Termo de Análise de solicitação de Juntada (e-fl. 470), reiterando
os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Em 21/11/2017, foi expedido o Comunicado SECAT no. 207/2017 (e-fls. 498)
informando sobre a intempestividade do Recurso e enviando o DARF para quitação (e-fls. 497). A
intimação foi recebida em 13/12/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 499). Em
14/03/2018, foi apresentada petição denominada Pedido de Revisão de Ofício (e-fls. 503/511),
alegando a tempestividade do recurso voluntário apresentado.
Os autos foram devolvidos à origem para saneamento, e suspensão da exigibilidade
do crédito.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário,
alegada no Recurso e complementada na petição apresentada em e-fls. 503/511.
O Recurso Voluntário (e-fls. 436/449) traz uma preliminar de tempestividade,
porém, afirma que tal recurso teria sido apresentado no prazo legal, com amparo no art. 33 do
Decreto no. 70.235/1972, tendo em vista que a intimação teria se dado no dia 17/10/2017 e não
no dia 13/10/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 468).
A petição denominada Pedido de Revisão de Ofício (e-fls. 503/511) apresentada
pelo recorrente, apesar de ter sido protocolada intempestivamente, deve ser considerada e
analisada, porque pretendeu complementar o argumento relacionado à tempestividade
sustentada no Recurso Voluntário. Ela justifica que a intimação teria sido encaminhada para
endereço onde o recorrente não reside, de modo que teria sido recebida por outra pessoa e só
teria chegado em suas mãos em 17/09/2017. Considerando que o recurso tinha apresentado
tópico de tempestividade e a petição apresentada posteriormente complementa a justificativa,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721681/2016-11
5
considero que não se operou a preclusão do argumento trazido em tal petição e o analiso como se
preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 331, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o2 que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, verifica-se que o recorrente foi cientificado do resultado do
julgamento em 13/10/2017, sexta-feira, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 468), e apresentou
Recurso Voluntário, em 20/11/2017, segunda-feira.
Tendo em vista que o prazo para a apresentação de Recurso Voluntário teve início
16/10/2017 (segunda-feira) e o prazo é contado em dias corridos e não úteis, ele teria até o dia
14/11/2017 (terça-feira) para protocolar seu recurso. Como este foi protocolado em 20/11/2017,
como indicado no carimbo do Recurso Voluntário, não há dúvida quanto à sua intempestividade.
Em sua petição o recorrente afirma que teria sido intimado apenas em 17/10/2017
e não no dia 13/10/2017, uma vez que não reside no endereço para o qual foi destinada a
intimação. Não assiste razão ao recorrente porque, o endereço para o qual foi encaminhada a
intimação foi exatamente o endereço indicado como domicílio pelo próprio contribuinte em sua
Declaração de Imposto de Renda (e-fls. 3), o endereço constante do Auto de Infração e para o qual
foi encaminhada a intimação do Auto de Infração (e-fls. 377), e mesmo após a intimação do
resultado do julgamento, o contribuinte não alterou seu domicílio perante a Receita Federal,
tendo continuado a receber as intimações relativas ao presente processo no mesmo endereço (e-
fls. 499).
Portanto, a intimação deve ser considerada válida e realizada no dia 13/10/2017.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo recursal e,
consequentemente, sejam analisadas as questões relativas ao mérito do recurso.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721681/2016-11
6
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 527
DF CARF MF
Original